Tribunal: STF
Processo: ARE 1454312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 27, p. 1-11) assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema.



    2. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem. 



    3. É incabível a pretensão de forçar o pronunciamento desta Corte sobre eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 27, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-11), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, “eis que a orientação esposada pelo Tribunal da Cidadania enseja violação ao artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, bem como aos artigos 102, caput e 129, inciso I, todos da Constituição Federal” (eDOC 29, p. 3). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 33, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 35, p. 1-5) . 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência desta Suprema Corte. Assim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência do STF, destaco da decisão ora agravada (eDOC 33, p. 1-3):



    “(...)



    Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão do STJ que concluiu não haver a suspensão do prazo prescricional da pretensão punitiva do estado na hipótese, pois, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 972.598/RS (Tema n. 941), a Suprema Corte não sobrestou o andamento nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso. 



    Ao assim decidir, constata-se que esta Corte Superior de Justiça acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que, apenas quando determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se a suspensão automática da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes objeto das ações sobrestadas. 



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que ‘a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP. [...]’. 



    II – No caso dos autos, determinou-se o retorno dos autos à origem, visto que o STF concluiu pela existência de repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 848.107-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788). No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE n. 1.401.370-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.) 



    Desse modo, estando o acórdão recorrido na mesma direção da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, é impossível a admissão desta insurgência.” (eDOC 33, p. 2-3)



    No mesmo sentido: RE 1.322.881 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021; recentemente: ARE 1.454.381/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.9.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente